Tribunal: TJMT
Processo: 1016920-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016920-78.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), CRISTIANO CAMPOS - CPF: 040.556.291-84 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), ANTONIO SANTOS DA SILVA - CPF: 016.689.501-62 (IMPETRANTE), CRISTIANO CAMPOS - CPF: 040.556.291-84 (PACIENTE), ANTONIO SANTOS DA SILVA - CPF: 016.689.501-62 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), LEANDRA RODRIGUES BENTO CORREIA - CPF: 047.110.991-66 (VÍTIMA), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REDESIGNAÇÃO DE SESSÃO PLENÁRIA. POSSÍVEL EXCESSO DE PRAZO. ANTECIPAÇÃO DETERMINADA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso (MT), que manteve a prisão preventiva do paciente pronunciado para julgamento pelo Tribunal do Júri, acusado de tentativa de feminicídio praticada mediante uso de arma branca contra sua ex-companheira, em contexto de violência doméstica.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente; (
ii
) verificar se há excesso de prazo na segregação cautelar.

III. Razões de decidir:

1
.
A manutenção da prisão preventiva encontra respaldo na gravidade concreta do delito imputado (tentativa de
feminicídio), praticado em contexto de violência doméstica, na presença do filho menor da vítima, com histórico de ameaças e conduta obsessiva do paciente, o que evidencia risco atual à ordem pública e à integridade da vítima.

2.
A decisão impugnada apresenta fundamentação idônea e compatível com os requisitos dos
arts
. 312 e 313
,
do CPP, estando a prisão preventiva justificada na necessidade de proteção da vítima e prevenção de novas agressões, revelando-se inadequada, no caso, a substituição por medidas cautelares diversas.

3.
A redesignação da sessão plenária para data distante (de maio para novembro de 2025), sem justificativa apresentada, aponta possível risco de violação ao princípio da duração razoável do processo, consagrado no art. 5o, LXXVIII, da CF, sendo determinada a comunicação ao juízo de origem para que justifique a dilação e adote providências para eventual antecipação.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva por tentativa de feminicídio é admissível quando demonstrada a gravidade concreta do fato, o contexto de violência doméstica e o risco à integridade da vítima. 2. A redesignação injustificada da sessão plenária de julgamento para data excessivamente distante pode configurar constrangimento ilegal, impondo-se a adoção de providências para garantir a duração razoável do processo.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 282, § 6o, 312, 313, I,
316, parágrafo único, e 319, do CPP; art. 5o, LXI e LXXVIII, da CF/88; art. 121, § 2o, incisos II, IV e VI, § 2o-A, I, § 4o, III,
c.c
. art. 14, II, do CP; Lei n. 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada:
STJ –
AgRg
no HC n. 860.222/RJ, Rel. Min.
Antônio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 17/06/2024;
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado por Dener Felipe Felizardo e Silva em favor de
CRISTIANO CAMPOS
, contra ato do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso (MT), que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da Ação Penal n. 1012792-60.2023.8.11.0040, em que foi pronunciado para julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos II, IV e VI, § 2o-A, inciso I, § 4o, III,
c.c
. art. 14, inciso II, todos do Código Penal, com incidência da Lei n. 11.340/06, conforme decisão que se vê no Id. 289005377 – p. 586-587.

A defesa narra que o paciente
encontra-se
preso desde 14/10/2023, sendo posteriormente pronunciado, e que a sessão plenária de julgamento, originalmente designada para o dia 07/05/2025, foi redesignada para o dia 04/11/2025 (Id. 289005376), o que acarretará prolongamento indevido de sua segregação cautelar.

Sustenta que a decisão que manteve a prisão preventiva (Id. 289005377 – p. 586-587) é genérica e desprovida de fundamentação concreta, não individualizando os riscos à ordem pública ou à instrução criminal, tampouco
analisando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ressalta, ainda, que a fundamentação adotada para justificar a prisão se baseia em gravidade abstrata e considerações estereotipadas, dissociadas dos elementos concretos do caso em análise, sendo omissa quanto ao pleito de antecipação da sessão do Tribunal do Júri.

Aduz violação aos
arts
. 282, § 6o, 312 e 316, parágrafo único, do CPP, bem como aos princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e presunção de inocência.

Alega, também, ausência de antecedentes e que há predicados pessoais favoráveis do paciente, de modo que sua prisão se mostra desnecessária.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão da medida liminar para revogar a prisão preventiva do paciente e a imediata expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Alternativamente, requer antecipação da sessão plenária para a data mais próxima possível.

Inicial acompanhada dos documentos de Ids.
289005377 e 289005376.

A liminar foi indeferida (Id.
289145377
).

Não foram prestadas as i
nformações
requisitadas ao Juízo coator (Id.
289243973
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador
Adriano Augusto
Streicher

d
e Souza
, opinou pela denegação da ordem (Id.
291152895
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

No caso em apreço,
o impetrante

sustenta que o paciente, pronunciado em 10/07/2024, teve sua sessão plenária originalmente designada para 07/05/2025, mas foi retirada da pauta e redesignada para 04/11/2025.

Alega que a manutenção da prisão preventiva pelo juízo de origem baseia-se apenas na gravidade abstrata do delito, sem demonstrar fundamentadamente a necessidade excepcional da medida.

Argumenta haver constrangimento ilegal no prolongamento do cárcere, uma vez que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva e o decreto cautelar careceria de fundamentação idônea. Destaca a necessidade de antecipação do julgamento, considerando que o processo aguarda a sessão plenária. Requer

a concessão da liberdade provisória e, subsidiariamente, a antecipação da sessão plenária para data mais próxima.

Contudo,
verifico que a segregação cautelar do paciente vem sendo mantida, tendo como base os seguintes fundamentos:

De largada, tem-se que ao se analisar a segregação imposta ao preso,
esta
se mantém, isso porque,
permanecem inalterados todos os fundamentos que ensejaram a segregação cautelar
, persistindo indícios veementes de materialidade e autoria/participação pelo autuado, nos atos negativos ora processados.

Tem-se dos colhidos dos elementos investigativos,
que o requerente teria, por meio de arma branca, tentado contra a vida de sua ex-companheira,
por
em tese, não aceitar o fim do relacionamento, o que não se consumou em razão de ter sido detido pela mãe da vítima (vide denúncia).

Nesse sentido, tem-se dos elementos coligidos e acostados aos autos, tais como os depoimentos dos policiais nas diligências realizadas, Boletim de Ocorrência, bem como depoimento da própria vítima entre outros, dão conta de possível participação do requerente nos fatos delitivos ora investigados.

Nesse sentido, é de se considerar
ainda além da gravidade dos delitos apurados, o contexto fático apresentado (crime ocorrido em contexto de violência doméstica e familiar), a pretensa motivação, dentre outras peculiaridades, são fatores que requerem a continuidade de tutela da medida cautelar extrema que ora vige, o que carece de relevo neste momento.

Dessa forma, vê-se que os fundamentos alinhavados no decreto preventivo,
permanecem vívidos e inalterados funcionando a
manutenção do decreto para a prevenção também, de risco à ordem pública, bem como para a garantia da instrução processual, o que indica o risco apontado conforme mencionado alhures, não se tratando de qualquer forma a presente medida extrema, como antecipação de pena, mas de prevenção do cenário apresentado, bem como a fim de resguardar a segurança da vítima, o que carece de apreço no momento atual da demanda
.

Nesse contexto, tem-se que os argumentos apontados pela defesa técnica do acusado, apontam para insurgência quanto os fundamentos utilizados para o decreto preventivo, em que pese plausíveis,
não trouxeram qualquer fato novo que fosse capaz de alterar a medida imposta.

Assim, tem-se que os presentes autos (e reanálise da segregação cautelar) encontram-se em total regularidade com o seu curso normal, bem como em observância ao que preleciona o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal vigente, não havendo de qualquer modo, neste momento processual, circunstâncias ensejadoras capazes de mudar o
status
atual da prisão outrora decretada, e aqui, mantida.

Todos esses fatores, somados ao contexto envolvendo facção criminosa que acomete a demanda, bem como o
modus operandi
perpetrado, juntamente com as peculiaridades do caso e demais elementos e fundamentos advindos dos autos, incitaram a determinação pela medida extrema, bem como pelos mesmos fundamentos, deve ser mantida.

Assim, mantenho a segregação de CRISTIANO CAMPOS.
(Id.
194094602
).

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5o, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

Diante dos trechos da decisão
acima transcritos
concluo que, neste momento, existe motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública, sendo que a fundamentação apresentada pela autoridade coatora atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos termos dos
arts
. 312 e 313, do CPP.

No vertente
caso a autoridade apontada coatora reconheceu os
fundamentos cautelares previstos no Código de Processo Penal, visto que a acusação contra o paciente é pela prática do crime de tentativa de feminicídio. Tem-se que a natureza do delito, o meio pelo qual foi praticado, por si só bastariam para a aplicação de medida cautelar mais gravosa.

Compulsando os autos, o
suposto crime de feminicídio tentado foi praticado na presença do filho menor da vítima, circunstância que evidencia a gravidade extrema dos fatos e o total desprezo do paciente pela integridade física e psicológica tanto da vítima quanto da criança.

Conforme depoimento colhido em juízo, a vítima relatou que tentou romper o relacionamento em diversas ocasiões, mas o paciente não aceitava,
e
passou a residir com sua mãe, mas o paciente sempre invadia a casa, constantemente a ameaçava dizend
o que
se não ficasse com ele, ela não ficaria com ninguém
, ameaçava matá-la e quem estivesse com ela, e que durante a relação vários episódios de violência foram perpetrados pelo paciente contra ela.

Tais elementos demonstram inequivocamente um padrão de comportamento violento e obsessivo, caracterizando típica situação de violência doméstica com escalada de agressões que culminou na tentativa de feminicídio.

Verifica-se que a fundamentação apresentada pelo impetrado está em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Isso se deve ao fato de que, além dos indícios concretos de que o paciente, se solto, poderia representar risco à integridade física da vítima, os autos indicam que a
conduta delitiva ocorreu na presença d
o
filh
o
da ofendida, evidenciando uma culpabilidade exacerbada do paciente.
Esta circunstância, associada ao histórico de ameaças e perseguição à vítima, evidencia que, em liberdade, existe risco concreto e atual de que o paciente conclua o crime contra a vítima, reitere condutas violentas contra a vítima e seu filho, ou descumpra eventual medida protetiva que venha a ser aplicada.

Como bem decidiu o Superior Tribunal de Justiça em caso análogo,

a prisão foi decretada e mantida em decorrência das circunstâncias do delito de tentativa de feminicídio, por haver o agravante agredido e disparado arma de fogo contra sua ex-companheira e mãe de seu filho, vindo a atingir um terceiro, bem como em razão da reiteração delitiva do agente em crimes de violência doméstica [...], o que justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva

(STJ -
AgRg
no HC: 860222 RJ 2023/0367605-2, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/06/2024).

Além do mais, o delito praticado possui pena base
muito
superior a 04 anos, sendo a medida
necessária
, a princípio, para garantir ordem pública, atendendo ao disposto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, o qual dispõe:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;”

A gravidade não é meramente abstrata, mas concreta,
considerando a execução na presença de menor de idade, o contexto de violência doméstica sistemática,
o histórico de descumprimento de limites impostos pela vítima, a invasão reiterada da residência da vítima, o menosprezo às tentativas de afastamento, bem como a natureza obsessiva do comportamento demonstrado.

De outro giro, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas também não se mostra conveniente na hipótese dos autos (art. 282, I e II e § 6o, do CPP), já que o fundamento adotado pelo Juízo singular foi justamente a garantia da ordem pública, sendo a manutenção da segregação cautelar do paciente, por ora, justificada pela decisão hostilizada, em especial quando evidenciado nos autos o risco à integridade física e psicológica da ofendida.

Nesse sentido, “(...)
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 08/03/2024).

Constata-se que o paciente permanece segregado desde 14/10/2023, tendo sido pronunciado em 10/07/2024. A sessão plenária do Tribunal do Júri, inicialmente agendada para 07/05/2025, foi posteriormente redesignada para 04/11/2025, sem que o juízo de origem apresentasse as devidas justificativas para tal dilação temporal.

Assim, reconheço que o prazo de segregação cautelar já se estende por período considerável, agravado pela redesignação da sessão plenária
sem justificativas adequadas. Tal situação revela potencial risco de constrangimento ilegal ao direito fundamental à duração razoável do processo, consagrado no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Diante da impossibilidade de concessão da liberdade pelos fundamentos expostos, mas atento à possível violação ao prazo razoável, faz-se necessário determinar providências para
acelerar o andamento do feito.

Observando que tem sido recorrente a interposição de
habeas corpus
por excesso de prazo nos processos de réus presos do mesmo Juízo, verifica-se possível descompasso entre a carga processual e os recursos disponíveis naquela unidade judicial, recomendando-se a comunicação à Corregedoria deste Tribunal para análise da eventual necessidade de suporte ao magistrado de origem
.

Assim, atendendo ao pedido subsidiário do impetrante, determino que se OFICIE ao Juízo de origem para que:
a)
observe rigorosamente o prazo razoável para designação da sessão plenária, considerando a especial situação de processo com réu preso;
b)
justifique adequadamente os motivos que impossibilitam a designação para data mais próxima; e
c)
proceda à reanálise da necessidade da prisão preventiva caso seja impossível designar o ato dentro do prazo máximo de 90 dias, a contar desta data, em observância à alteração introduzida pela Lei n. 13.964/19 ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que estabelece a obrigatoriedade de revisão da necessidade da continuidade da prisão a cada 90 (noventa) dias.

Determino, também, que seja comunicada
a
Corregedoria deste Tribunal acerca do presente caso, para apreciação da conveniência de auxílio àquela unidade jurisdicional, considerando a frequência de sit
uações análogas no mesmo juízo.

Com essas considerações
, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
vindicada
, mantendo a cu
stódia cautelar decretada pelo J
uízo de origem, porém determinando que seja reanalisada a possibilidade de designar o ato para o prazo máximo de 90 dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025